Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017750-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS - CPF: 059.873.711-12 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS - CPF: 059.873.711-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 998.826.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOMES RAMOS - CPF: 035.585.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARIS GERALDO MOREIRA - CPF: 429.723.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 044.400.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO - PRISÃO TEMPORÁRIA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA, SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL IDÊNTICA À DOS COINDICIADOS QUE TIVERAM AS TEMPORÁRIAS REVOGADAS E/OU NÃO PRORROGADAS, DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE DUAS CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 6 (SEIS) ANOS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE “CONTRAMANDADO” MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS
-
GARANTIA DA COLHEITA DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL - PRESSUPOSTO PARA DECRETAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO FORMADA
POR 12 (DOZE) PESSOAS - DIVISÃO DE TAREFAS - TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DO DINHEIRO - INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES
-
ARESTOS DO STJ E TJMT - MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO - FUGA AGREGADA AOS FUNDAMENTOS - ACÓRDÃO DO TJMT - PRISÕES TEMPORÁRIAS DOS COINDICIADOS CUMPRIDAS – PRISÃO REVOGADAS E NÃO PRORROGADAS - NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DA PACIENTE -

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
-
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO OBSTADA - JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA EM DOMICILIAR - FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS - DOMICILIAR PREVISTA NA MODALIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA - ENTENDIMENTO DO STJ
-
IMPERTINÊNCIA -

NECESSIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA EXPOSTA DE FORMA FUNDAMENTADA E CONCRETA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS INCABÍVEL - PREMISSA DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

“Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989.

Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1001859-27.2018.8.11.0000.

“Ademais, desde que decretada a prisão temporária, o recorrente evadiu-se para local incerto e não sabido, permanecendo foragido [...], circunstância que complementou os já suficientes fundamentos para a prisão.”
(STJ, AgRg no RHC 140.911/SP)

A
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

Embora
“a Paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente”
(STJ, AgRg no HC 588.094/SP).

Tendo “
a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017750-83.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S): LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de incidente processual (NU 1007240-79.2021.811.0042), que prorrogou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão temporária seria desnecessária, sobretudo porque a autoridade policial não pediu a prorrogação em relação aos
demais corréus
; 2) estaria em situação fático processual idêntica à dos coindiciados que tiveram as prisões temporárias revogadas e/ou não prorrogadas, a merecer tratamento
igualitário
; 3) a paciente é genitora de
duas crianças com idade inferior a 06 (seis) anos de vida
, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja
“para que seja emitido o contramandado de prisão para permitir que a ora Paciente PERMANEÇA EM LIBERDADE, ainda que mediante imposição de medidas difusas (art.319 do CPP)”
(ID 104172971), com documentos (ID 104172972/ID 104172989).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 104375985).

O Juízo singular prestou informações

(ID 105675980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - Prisão temporária decretada - Alegam desnecessidade da prisão para o andamento das investigações; situação fático-processual idêntica aos demais coinvestigados que foram colocados em liberdade provisória; e direito de substituição por prisão domiciliar [genitora de 2 crianças] - Pedido de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. Pleito subsidiário de substituição da prisão temporária por domiciliar - Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública, denotada na gravidade concreta dos fatos imputados [paciente apontada como integrante de organização criminosa voltada para o cometimento de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro] - Necessidade de interromper a atividade do grupo - Entendimento do c. STJ - Imprescindibilidade da prisão temporária para completa elucidação dos fatos - Paciente que sequer fora interrogada - Representação respaldada em elementos suficientes para acolhimento do pleito - Ausência de cumprimento do mandado de prisão expedido - Paciente em local incerto - Prisão justificada também na aplicação da lei penal - Paciente que não se encontra em situação fático-processual idêntica aos demais coinvestigados [Mandado de prisão não cumprido] - Aplicação do art. 580 do CPP impertinente - Prisão domiciliar incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária - Jurisprudência pacífica do c. STJ - Parecer pela denegação da ordem
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 106464950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delegado de Polícia [Artur Andrade Almeida]

representou pela Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, Prisão Temporária, Sequestro de Bens e Valores e Quebra de Sigilo de Dados Bancários e Fiscal,

ao argumento de que Joaquim Pereira da Silva (“Pesadelo/Fiothi”) e Junior dos Reis Carvalho (“Furete/Faraó”) exercem, em tese, a liderança do tráfico de drogas nos municípios de São Félix do Araguaia/MT e Alto Boa Vista/MT, de forma reiterada, sendo que, além de não possuírem residência fixa, também não exercem atividade remunerada lícita; Edineia da Silva Nascimento e Patrícia Gomes Ramos,
“com seus nomes, agências e contas bancárias indicadas expressamente no caderno de contabilidade do crime, continuam a praticar o delito de Lavagem de Capitais”
, movimentando valores incompatíveis com as suas rendas; Claudia Pereira dos Santos Martins e LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS seriam
“titulares das contas bancárias mães
,
ou seja, são destinatárias dos valores obtidos, possuindo a maior parcela da movimentação financeira em suas contas”
(ID104172973).

O Juízo singular, em 7.10.2021, deferiu a prisão temporária da paciente e outros 10 (dez) indiciados nos seguintes termos:

[...] Conforme Relatório de Investigação 138/2021 da Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia, o trabalho policial teria se desenvolvido da seguinte forma:

1)Início das investigações nos autos do IP 57/2020, relacionada ao CRIME DE TORTURA em face da vítima MARCOS RAY OLIVEIRA FRANÇA (nome social Rayca), praticado em tese, por Samuel da Silva Souza, vulgo ‘Pé de Pato’, Thiago Ferreira Araújo, vulgo ‘Zé Bode’, Nathan Souza Marinho, vulgo “Dunga”, e João Gabriel Ferreira da Silva, vulgo ‘Gabrielzinho’. MARCOS RAY, meses após este fato, foi executado (vítima de homicídio).

2) Deferimento de Busca e Apreensão, que culminou no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de THIAGO FERREIRA DE ARAUJO (em posse de drogas, armas, e o caderno de contabilidade do crime, anotações, etc), Inquérito Policial 150.4.2020.13352;

3) Apreensão do CADERNO DA CONTABILIDADE DO CRIME, com a indicação nominal de todos os envolvidos no esquema, em posse da POLÍCIA CIVIL, informações indicadas no Relatório de Investigação no. 756/2020.

4) Juntada do Relatório de Investigação no. 756/2020, onde a POLÍCIA CIVIL fez o CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES, com a indicação da QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS ENVOLVIDOS participantes do esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de São Félix do Araguaia/MT. Em sua maioria, todos com passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas.

5) Juntada, após o deferimento da quebra do sigilo bancário, do RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA, onde consta os beneficiários da mercancia de drogas e lavagem de dinheiro, da seguinte forma: a) 156 depósitos oriundos de agências bancárias destinados para a ‘conta bancária-mãe’; b) 71 depósitos oriundos depósitos de unidades lotéricas; c) 37 Transferências intrabancárias, sendo um dos depositantes um dos alvos citados no Relatório de Investigação 756/2020 (EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO); d) 89 saques em unidades em terminais de auto atendimento; e) 50 transferências bancárias.

6) Total estimado movimentado pelo grupo: Mais de meio milhão de reais. [...]

A soma dos valores arrecadados e movimentados pelos investigados possibilitaria o FINANCIAMENTO de outros crimes na REGIÃO do ARAGUAIA, como, por exemplo
,
aquisição de armamentos, roubo de semoventes, novo cangaço, homicídios, além de manter NO PODER os beneficiários dos valores.

A sociedade, neste contexto, permaneceria refém e incapaz diante do PODER PARALELO gerado pelo tráfico ilícito de drogas restando ao ESTADO a responsabilidade de REAÇÃO, dentro dos limites legais, resguardando os bens jurídicos mais relevantes para manutenção da ordem pública e paz social.

Desta forma, a segregação cautelar seria necessária para INTERROMPER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOMINANTE NA REGIÃO impedindo a evolução de atos delitivos e atentados mais graves. [...]

Consta descrito pela Autoridade Policial que os fundamentos para a tutela cautelar na seara criminal, delineadores do fumus comissi delicti, apresentam-se como sendo a prova da materialidade delitiva, a droga anteriormente apreendida (IP 89/2020), o caderno de contabilidade do crime e as movimentações financeiras relativas aos investigados. Em conjunto, a prova da materialidade delitiva e os nomes declinados no caderno, evidenciando os indícios de autoria, são suficientes a ensejar o encarceramento provisório dos agentes.

Os delitos investigados são graves. Apura-se os crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da lei no 11.343/2006; artigo 1o, § 4o, da Lei 9.613/98; Art. 2o, da lei 12.850/2013, com indícios da existência de um grupo organizado não só para a prática do tráfico de drogas como ainda, para a lavagem do dinheiro relacionado ao tráfico, e composto pela associação de 12 (doze) pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações da Autoridade Policial de que os suspeitos JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (PESADELO/FIOTHI) e JUNIOR DOS REIS CARVALHO (FURETE/FARAÓ) constituem a LIDERANÇA do tráfico de drogas nos municípios de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT e ALTO BOA VISTA/MT e que ambos continuam a praticar crimes impunimente, de forma reiterada. Tais investigados além de não possuírem residência fixa, também não exercem atividade remunerada lícita.

Ademais, conforme exposto, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO e PATRÍCIA GOMES RAMOS, com seus nomes, agências e contas bancárias indicadas EXPRESSAMENTE no CADERNO DE CONTABILIDADE DO CRIME, continuam a praticar o delito de LAVAGEM DE CAPITAIS, movimentando valores incompatíveis com as suas rendas. No mesmo sentido CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS e LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, ambas, conforme apuração, são titulares das contas bancárias mães, ou seja, são destinatárias dos valores obtidos, possuindo a maior parcela da movimentação financeira em suas contas.

Assim, a prisão temporária é imprescindível para investigação policial, sobretudo, pelo fato de que em liberdade os investigados poderão obstruir o trabalho da polícia. [...]

Portanto, estamos diante de uma modalidade de macrocriminalidade para a qual o instituto da prisão temporária é necessário para as investigações do inquérito policial.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados abaixo identificados e qualificados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro no artigo 1o, incisos I e III, alínea c, da Lei n. 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90: [...] 10) LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS.

Consigno aos Mandados de Prisão Temporária o prazo de validade de 30 (trinta) dias para o cumprimento.”
(Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito - ID 104172975 - grifo nosso)

Em 20.8.2021, a Juíza da causa deferiu a prorrogação da prisão temporária, requerida pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau (ID 104172983), com a seguinte fundamentação:

[...] Da análise dos autos, verifico que este Juízo decretou a Prisão Temporária dos investigados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO, NAOMA SILVA CARMO COSTA, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, ARTHUR BRITO DOS SANTOS, RUBIANE FERREIRA DA SILVA, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO, PATRÍCIA GOMES RAMOS, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS e LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, por 30 (trinta) dias.

Em 20.07.2021, houve o cumprimento das ordens judicias, ocasião em que foram devidamente cumpridas as prisões temporárias dos investigados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO, NAOMA SILVA CARMO COSTA, JUNIOR DOS REIS CARVALHO, ARTHUR BRITO DOS SANTOS, EDINEIA DA SILVA NASCIMENTO e CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS, já em relação às investigadas LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, PATRICIA GOMES RAMOS E RUBIANE FERREIRA, não houve o devido cumprimento, em razão de não terem sido localizadas, conforme informações colacionadas aos autos.

Verifico, ainda, que em 26.07.2021, este Juízo revogou o decreto de Prisão Temporária das investigadas EDNÉIA DA SILVA NASCIMENTO e CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS.

Assim, considerando o vencimento do prazo estabelecido na Prisão Temporária, e em consonância com o parecer Ministerial, bem como ao fato da Autoridade Policial não ter interesse na prorrogação da referida medida, em face daqueles que se encontram segregados, EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás de Soltura em favor dos investigados JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, MATEUS RODRIGUES DE ARAUJO, NAOMA SILVA CARMO COSTA, JUNIOR DOS REIS CARVALHO e ARTHUR BRITO DOS SANTOS. [...]

Verifico dos autos, a investigada LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS não foi localizada no cumprimento das ordens judicias. [...]

Ora, em se tratando de institutos diversos e inexistindo expressa previsão legal autorizando a substituição, não se faz possível a concessão da prisão domiciliar, mormente em se considerando ser a prisão temporária cabível por trinta dias, prorrogáveis por mais trinta. [...]

Destaca-se que a prisão temporária diferencia-se da prisão preventiva, uma vez que possui o âmbito de abrangência mais reduzido. Segundo a melhor doutrina, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, decretada por um prazo certo, durante o inquérito policial, cuja finalidade é cooperar com a investigação criminal.

Vê-se que a previsão legal de substituição do enclaustro por prisão domiciliar, encontra esteio somente no que se refere à decretação da prisão preventiva, não havendo, portanto, qualquer embasamento para justificar a substituição da prisão temporária pela domiciliar.

Aliás, a considerar os objetivos dos institutos em questão, a prisão temporária não possui qualquer convergência com a prisão domiciliar, são, portando, conflitantes, uma vez que não se concebe a possibilidade de colocar um investigado em sua residência, sem qualquer vigilância mais eficaz e, ainda, com a possibilidade de que efetue a comunicação com terceiros, o que poderia vir a prejudicar os trabalhos investigatórios. Deste modo, estando o enclaustro cautelar das investigadas devidamente fundamentado no artigo 1o da Lei no 7.960/89 e sendo a custódia imprescindível para as investigações, não há que se falar em possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, razão pela qual INDEFIRO formulado pela defesa da investigada LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS.

Outrossim, considerando que o prazo determinado na Prisão Temporária se finda nesta data (20.08.2021), e tendo em vista que as investigadas LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS, PATRICIA GOMES RAMOS e RUBIANE FERREIRA, não foram localizadas quando do cumprimento das ordens Judicias e considerando a necessidade do prosseguimento das investigações, RENOVO a validade dos Competentes Mandados de Prisão Temporária das investigadas acima, por 30 (trinta) dias, me reportando aos fundamentos exarados no ID. 60223559. Consigno, prazo de 60 (sessenta) dias, para o cumprimento dos competentes mandados de Prisão Temporária.
(ID 104172979)

Em 17.9.2021, a coindiciada PATRICIA GOMES RAMOS “
se apresentou espontaneamente, sendo que a sua prisão foi revogada em 24.9.2021”
, por ser
“mãe de filhos menores de 12 anos e porque já havia sido ouvida pela autoridade policial, não havendo mais finalidade para manutenção da temporária”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 105675980).

Pois bem.

O Juízo singular
elegeu a garantia da colheita de provas do inquérito policial como pressuposto tanto para a decretação quanto para prorrogação da custódia temporária, ao considerar os indicativos de envolvimento da paciente em associação formada
por 12 (doze) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada à prática do tráfico de drogas e lavagem do dinheiro, bem como em razão da indispensabilidade da medida para a conclusão das investigações
.

Colacionam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Justifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária com o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989.

Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.5.2021).

“Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento paciente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC NU 1001859-27.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.4.2018).

Noutro giro, o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não foi cumprido (https://portalbnmp.cnj.jus.br) por não ter sido ela encontrada (ID 105675980).

Destaca-se entendimento do c. STJ:

“Ademais, desde que decretada a prisão temporária, o recorrente evadiu-se para local incerto e não sabido, permanecendo foragido [...], circunstância que complementou os já suficientes fundamentos para a prisão.”
(AgRg no RHC 140.911/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021)

Por sua vez, verifica-se os coindiciados Joaquim Pereira da Silva, Mateus Rodrigues de Araújo, Naoma Silva Carmo Costa, Junior dos Reis Carvalho, Arthur Brito dos Santos, Ednéia da Silva Nascimento e Claudia Pereira dos Santos Martins tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos no dia 20.7.2021, tendo sido revogadas as prisões dessas duas últimas [Ednéia e Claudia], no dia 26.7.2021, e não prorrogadas dos demais [Joaquim, Mateus, Naoma, Junior e Arthur].

A custódia temporária da coindiciada Patricia Gomes Ramos foi revogada após ela se apresentar espontaneamente.

A paciente LUDIMILA FORTUNATO DOS SANTOS e a coindiciada Rubiane Ferreira não foram localizadas para cumprimento dos respectivos mandados de prisões, de modo que não se encontram em situação fático jurídica idêntica à daqueles que tiveram as prisões temporárias efetivamente cumpridas.

Com efeito, a
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021).

Sobre a prisão domiciliar, a impetração está instruída com certidões de nascimento que demonstram ser a paciente genitora de Lislley Gabrielly Fortunato da Silva, de 9 (nove) anos de idade, e Palloma dos Santos, de 6 (seis) anos de idade (ID104172988), embora
“a Paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente”
(STJ, AgRg no HC 588.094/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz - 4.8.2020).

Logo, a conversão da custódia temporária em domiciliar afigura-se impertinente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente seria uma das
“titulares

das contas bancárias mães”
, ou seja, destinatária de valores oriundos do tráfico,
“possuindo a maior parcela da movimentação financeira em suas contas”,
de um total estimado

de
” mais de meio milhão de reais”
e não foi localizada para cumprimento do mandado de prisão temporária, a justificar o decreto de custódia temporária.

Com efeito, “
tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 28.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021